Tribunal: TJDFT
Processo: 0717730-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717730-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: MARINALVA SOARES NOGUEIRA SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE CEILANDIA, JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Ciente da Certidão de ID 17230565. Constante erro material na Decisão de ID 17218903, torno-a sem efeito. Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado por MARINALVA SOARES NOGUEIRA contra JUÍZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CEILÂNDIA e JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE CEILÂNDIA nos autos de no 0723857-92.2019.8.07.0003. Recebo o presente conflito com fulcro no Art. 951 do CPC e Art. 206 do RITJDFT. A parte suscitante MARINALVA SOARES NOGUEIRA requer a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovem a sua carência. Diante do exposto, intime-se a suscitante MARINALVA SOARES NOGUEIRA para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, através da juntada de comprovantes de gastos com despesas médicas; das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de não concessão do benefício, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Em observância ao teor do Art. 955 do Código de Processo Civil e Art. 207, inc. II, do RITJDFT, designo o Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficiem-se os Juízo suscitados para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Art. 954 do Código de Processo Civil e Art. 207, inc. I, RITJDFT. Após, por força do disposto no artigo 208 do RITJDFT, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de junho de 2020 13:35:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador